Tribunal: TCU
Processo: 029.541/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. "QUINTOS" CONCEDIDOS APÓS 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7950/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram considerados ilegais os atos de aposentadoria dos srs. Manoel Amaral Alvim de Paula e Christiane Zagotto D'Agra e a eles negado registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos interessados.